Tribunal: STF
Processo: Rcl 50238
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Deyzyane Ferreira da Silva e outra, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 828.
    Narram as reclamantes que foi ajuizada ação de manutenção de posse nº 0199826-11.2013.8.06.0001 pelo Atacadão - Distribuição, Comércio e Indústria Ltda., o qual pleiteou a concessão de tutela protetiva em relação a imóvel de sua propriedade que estaria sofrendo turbação, tendo o magistrado processante deferido liminar de reintegração de posse em 2013.
    Prosseguem a narrativa aduzindo que, após vários anos, a empresa reclamada requereu
    “nova tutela de urgência, sob o fundamento de que o terreno teria sido novamente ocupado pelos mesmos réus. 
    [...]
    Em decisão interlocutória, às fls.348 dos autos, o Juízo determinou que fossem os ocupantes do imóvel intimados para desocupar o bem, voluntariamente, no prazo de 48 horas, sob pena de desocupação coercitiva. Logo depois, a Defensoria Pública manifestou-se como custus vulnerabilis, requerendo a suspensão da ordem de reintegração, fls. 352-399. Do mesmo modo, os ocupantes do imóvel ingressaram na ação, através da Defensoria Pública, esclarecendo que se trata de nova ocupação e, portanto, novos mandados, constituídos de várias famílias, inclusive crianças, em situação de extrema vulnerabilidade. Por fim, pediram a suspensão da ordem de reintegração, fls.415-425.
    Ocorre que o Juízo não acolheu o pedido de suspensão, conforme decisão de fls .723. Em sede de agravo de instrumento que tramita no Tribunal de Justiça sob o nº 0634839-28.2021.8.06.0001, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo, porém, foi concedido prazo até o dia 03 de novembro para desocupação voluntária do imóvel. 
    No caso em tela, é certo que estamos diante de uma nova ocupação, sobre a qual não pode surtir uma liminar que foi deferida em face de outras pessoas. Em Certidão às fls. 798-799, o oficial de justiça identificou alguns dos contestantes que estão no local, dentre os quais não estão os demandados inicialmente na presente ação. Vejamos que às fls. 114/115 dos autos originários, o autor informa ao juízo que no final do ano de 2013 ou início de 2014, a ordem de reintegração teria sido cumprida com a desocupação do imóvel, fls.115, item 2, parte final.
    Após vários anos, o autor requereu novamente ao Juízo, fls. 251-253, a desocupação do imóvel, o qual estaria sendo ocupado pelos mesmos demandados apontados quando da petição inicial. Tal fato não condiz com a verdade, pois como inclusive foi certificado pelo oficial de justiça às fls. 337-338, estamos diante de nova ocupação, iniciada em julho de 2021. Não há nenhuma relação entre as famílias que hoje ocupam o imóvel e os demandados apontados pela autora ainda no ano de 2013, quando do ajuizamento da demanda.” (e-Doc. 1, fls. 2-5).
    Sustentam, assim, que a autoridade reclamada descumpriu o disposto por esta Suprema Corte na ADPF nº 828, 
    “a qual determina que, caso se autorize a remoção coletiva de imóvel que sirva de moradia para populações vulneráveis, ocupado após 20 de março de 2021, em atuação do poder público para evitar a consolidação da ocupação, a execução de tal medida fica condicionada à realocação das famílias, de forma que se assegure a elas moradia adequada” (e-Doc. 1, fl. 5).
    Requerem seja deferido o pedido liminar para suspender
    “a reintegração de posse até a disponibilização de atendimento habitacional emergencial aos ocupantes, que sejam adequados para a realização das medidas de distanciamento social requeridas pela pandemia, aplicando-se as soluções garantidoras previstas na Resolução 10/2018 do CNDH, nos termos dos precedentes da Medida Cautelar na Reclamação 47.379 e Medida Cautelar na Reclamação 47.531” (e-Doc. 1, fl. 23).
    No mérito, pleiteiam seja julgada procedente a presente reclamação 
    “evidenciando a proibição da remoção forçada dos moradores até a disponibilização de atendimento habitacional emergencial aos ocupantes, que seja adequado para a realização das medidas de distanciamento social requeridas pela pandemia;”(e-Doc. 1, fl. 23).
      
    Por meio de decisão publicada em 4/11/21, deferi o pedido liminar 
    “para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 39ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza nos autos do Processo nº 0199826-11.2013.8.06.0001 no que se refere à determinação de desocupação coercitiva do imóvel, bem como no agravo de instrumento 0634839-28.2021.8.06.0000, até decisão final na presente reclamação”.
    As autoridades reclamadas prestaram as informações solicitadas (e-Docs. 15 e 16).
    Regularmente citado, Atacadão - Distribuição, Comércio e Indústria Ltda, beneficiário da decisão reclamada, apresentou agravo regimental da decisão que deferiu a liminar e também a respectiva contestação (e-Docs. 22 e 67).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da ação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Ocupação coletiva. Famílias em condição de vulnerabilidade. Ocupação ocorrida durante a pandemia. Alegado descumprimento à ADPF 828. Procedência. Parecer pela procedência da reclamação para determinar a suspensão da reintegração de posse até que as instâncias ordinárias possam adotar medidas necessárias à realocação dessas famílias com segurança e dignidade. Opina, também, pelo não conhecimento do agravo regimental relativo à petição n. 118.460/2021 e pela prejudicialidade do agravo regimental da petição n. 118.389/20201” (e-Doc. 83).
    É o relatório. Decido.
    Na ADPF nº 828/DF-MC, o Relator,  Ministro Roberto Barroso deferiu parcialmente a medida cautelar, em fundamentos sintetizados na ementa que se segue: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TUTELA DO DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA.
    I. A hipótese
    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.
    II. Fundamentos de fato
    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.
    III. Fundamentos jurídicos
    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.
    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.
    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.
    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia
    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.
    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia
    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);
    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:
    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;
    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado - a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas - nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;
    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e
    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão.” (ADPF nº 828/DF-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/21).
    Por sua vez, após a decisão do Ministro Roberto Barroso, o Congresso Nacional promulgou a Lei nº 14.216/21, a qual 
    “[e]stabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias”.
    Entretanto, conforme dispõe o art. 7º, inciso I, da referida lei, as medidas estabelecidas não se aplicam à ocupações promovidas após 31 de março de 2021, caso dos autos.
    Com efeito, tratando o presente de ocupação posterior à pandemia, a consolidação das ocupações irregulares pode ser evitada, entretanto deve-se garantir que a população vulnerável que ali se encontre seja levada para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a ela moradia adequada, conforme determinado pela ADPF 828.
    Consoante exposto na decisão em que apreciei o pedido liminar, colhe-se dos fundamentos do último ato decisório reclamado:
    “Frise-se que se trata de uma invasão enquadrável como esbulho novo, datado de julho/agosto de 2021, de sorte que, ocorrente há menos de ano e dia, sequer se projetaria como posse razoavelmente estabilizada, tanto mais quando o cenário retratado espelha uma ocupação cujo prolongamento apenas agravaria a situação.
     É que os ocupantes permaneceriam submetidos à indignidade decorrente das péssimas condições em que se encontram, as quais, pelas superlativas deficiências que as caracterizam, nem de longe poderiam equiparar-se a contextos minimamente aceitáveis de fixação de moradia, acentuando as vulnerabilidades que a própria Defensoria tenciona demover, redundando na antítese da proteção que a instituição busca alcançar. A empresa proprietária, a sua vez, conquanto destinatária de uma tutela possessória legitimamente obtida, prosseguiria com o seu terreno novamente invadido, a incutir a noção de inoperância da Justiça, gerando o descrédito da jurisdição. 
    A bem da verdade, extrai-se dos autos que não seria a efetivação da tutela reintegratória a resultar em pessoas sem teto, pois nessa situação os ocupantes do terreno pertencente ao Atacadão já se encontram, a teor do que certificado, in loco, pelo Oficial de Justiça, indicando, pelas condições reportadas, permanecerem as pessoas verdadeiramente ao relento, tal o improviso e o desabrigo a que estão sujeitas em face da mera existência de barracos de lona e madeira, forjados em acomodações imprestáveis para habitação.
    [...]
    Outrossim, remarque-se que o direito social à moradia, expressamente assegurado no texto constitucional, não pode ser utilizado como respaldo para dar amparo a toda e qualquer invasão, cogitado como uma alternativa à implementação de políticas sociais e econômicas para resolver o problema habitacional no Município. 
    Note-se que o Magistrado processante, em atendimento à Recomendação n. 90/2021 do CNJ, oficiou à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza HABITAFOR para acompanhar a desocupação do imóvel e adotar as providências cabíveis em relações às pessoas que ali se encontram.
    [...]
    Todavia, sensível à situação dos envolvidos e à exiguidade do prazo de 48 horas originariamente estabelecido no decisum agravado para desocupação voluntária, hei por bem elastecer temporalmente a possibilidade de saída espontânea, fixando, impreterivelmente, o dia 3 de novembro do corrente ano como data limite para os ocupantes se retirarem do terreno. Caso não o façam, será a Autora, no dia imediatamente seguinte, devidamente reintegrada na posse de seu imóvel, mediante intervenção forçada, ficando autorizado, desde logo, caso se faça necessário, o auxílio policial, independentemente de nova ordem deste Relator, observadas, evidentemente, as cautelas necessárias para prevenir confrontos e/ou sérios tumultos (fl. 733).” (e-Doc. 9, fls. 68-89).
    Por sua vez, extrai-se das informações prestadas pelo Relator do Processo nº 0634839-28.2021.8.06.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que:
    “Contudo, mais recentemente - em 9 de agosto deste ano - a Autora pleiteou ao Juízo a quo (fls. 251-253), e dele prontamente obteve (fl. 282), a reafirmação da proteção possessória inicialmente ministrada, em razão de graves e supervenientes atos de turbação protagonizados por dezenas de indivíduos, que adentraram no terreno após ‘derrubado’o gradil que o cerca, ‘fazendo demarcação, colocando tendas, colchões, faixas’(cf. Boletim de Ocorrência e fotografias colacionadas), recusando-se a deixar o espaço, a despeito da decisão judicial, em vigor, resguardando à exclusiva disponibilidade de seu legítimo titular, a fruição do imóvel. 
    Esses fatos, frise-se, estão suficientemente demonstrados nos autos (fls. 254- 264). 
    Nada obstante a ratificação expressa e sem ressalvas da tutela conferida in initio litis, o certo é que não houve o cumprimento imediato da medida assecuratória, diante de entrave operacional (necessidade de solicitação de aparato policial), somado à posterior determinação do Magistrado processante, com vistas à realização prévia de levantamento in loco, pelo Oficial de Justiça, para verificação de famílias que estariam residindo no local; avaliação do estado de vulnerabilidade social e econômica das pessoas encontradas; aferição do tempo da ocupação. 
    Assim é que, observando as diretivas constantes da Recomendação n. 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o Judicante determinou, em 16 de agosto, o atendimento da diligência, que restou implementada em 3 de setembro seguinte.
    A teor da certidão correlata, fl. 338, a invasão data de julho deste ano, assinalando-se a presença de aproximadamente 60 pessoas no local, sem comprovação, porém, de que as famílias encontradas ali fixassem moradia, consignada, ademais, a existência tão somente de barracos de lona e madeira, sem a mínima condição de habitação, além de mencionada uma única construção em alvenaria, sem portas e telhado, descrita como não utilizada. 
    À realidade acima retratada, revestida de presunção de veracidade decorrente da fé pública do servidor que a expôs, alinharam-se os sucessivos e incisivos requerimentos da parte Autora (fls. 305, 307-308, 340-342), que, ao aguardo do cumprimento da tutela possessória deferida, noticiou e comprovou o agravamento da situação, de modo progressivo e superlativo durante esse tempo de espera, acentuados os riscos de frustração de um direito que, embora admitido, e de antemão, como verossímil, persistiria sujeito a severas privações ditadas pelo adiamento na adoção das providências para garanti-lo, conquanto reconhecidamente apto a deflagrá-las.
    Nesse contexto, formularam-se pedidos sucessivos com alusão ao crescente número de invasores e aos múltiplos desdobramentos da ilegal ocupação, adicionando a parte Autora indicativos concretos, com base em fundados indícios, acerca da propagação de ofertas em redes sociais, envolvendo a negociação de ’do terreno em discussão, postas à venda (fls. 343-345). 
    Vai então que o Juiz da causa exarou a decisão agravada (fl. 348), antecedida - anote-se - da expedição de Ofício à Secretaria Municipal de Fortaleza (fl. 323), que, a sua vez, o redirecionou à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR (fls. 346-347), cientificando-a sobre o acompanhamento da desocupação e a possibilidade de planejamento/propostas para realocação habitacional emergencial dos ocupantes. Confira-se:
    (...)
    Daí a interposição do Agravo de Instrumento n. 0634839-28.2021.8.06.0000, formalizado pela Defensoria Pública Estadual - Núcleo de Habitação e Moradia, atuando na qualidade de custos vulnerabilis, no exercício da fiscalização de ações possessórias multitudinárias em que figuram famílias hipossuficientes. 
    Sorteado o recurso à minha relatoria, mantive a eficácia da liminar possessória, postergando-lhe apenas a data para cumprimento forçado, a fim de que os atuais ocupantes do terreno pudessem dispor de um prazo mais razoável para a saída espontânea e, a um só tempo, franqueando ao Juízo de origem uma dilação igualmente oportuna para reprogramar e realinhar os procedimentos necessários à reintegração compulsória, permitindo-lhe, inclusive, a solicitação de suporte assistencial. 
    De consignar-se, a respeito, que fora propiciado ao órgão responsável pela gestão das políticas habitacionais, na esfera municipal, total ciência e integral acompanhamento da medida reintegratória, a ser concretizada por modo menos traumático e com a máxima cautela, visando prevenir confrontos e evitar tumultos, como, aliás, textualmente enfatizado. 
    Sendo assim, os fundamentos da minha decisão - escusado reeditá-los, porquanto do inteiro conhecimento de Vossa Excelência - devem ser revistos e compreendidos a partir da contextualização a que procedi, concisamente, nestes informes, fazendo-o com embasamento no conjunto-fático probatório extraído dos autos de origem, cujas particularidades, nos lindes próprios do convencimento inerente à noção, prima facie, de plausibilidade jurídica, sinalizam faltante a suscitada afronta às diretrizes estabelecidas no julgamento da ADPF 828.
    Ao que tudo indica, a ocupação do terreno tem origem em grave violação à ordem jurídica, afigurando-se incompatível com a tutela jurisdicional regularmente conferida ao legítimo possuidor e proprietário que, alijado da fruição de seu patrimônio, não pode sujeitar-se à indefinição de uma espera já delongada no tempo, enquanto fator de insegurança a repercutir, em última análise, no incentivo à reiteração de invasões que ganhariam força, à medida que se fragilizaria, pela inefetividade, a autoridade das decisões judiciais.
    Cenário tanto mais grave quando se prenuncia, in casu, que a própria destinação do terreno como moradia de famílias, a par de aparentemente duvidosa, expõe-se a sérios questionamentos acerca da real configuração da ocupação que se acentua exponencialmente com o passar do tempo, perceptível o aumento do afluxo de invasores, bem como dos arremedos de abrigos instalados no local, que se propagam e se avolumam de improviso, superdimensionando riscos que se intensificam diante do prolongamento da situação. Circunstância, a meu pensar, que projeta uma realidade distinta dos contextos de proteção à vida, à saúde e à moradia, nos moldes em que densificados pela orientação firmada no julgamento da ADPF 828. 
    Mormente por que seria prematuro descartar, em valoração preliminar da prova dos autos, a participação de pretensos transgressores que, antes do mais, se dispõem a orquestrar uma contínua tomada do espaço, estimulando a expansão das ocupações irregulares, não propriamente para delas servir-se como habitação e abrigo, mas possivelmente tencionando mercantilizá-las, explorando-as como fonte de negócios, e o que é ainda pior, servindo-se de indivíduos desassistidos que se propõem à mobilização social por terra e teto, à procura de supri-los. 
    Esse o quadro, ao manter a execução de ordem anterior de reintegração de posse, conferindo-lhe prazo adicional para a desocupação voluntária, a decisão ensejadora da Reclamação pautou-se pela análise jurídica dos requisitos exigíveis à concessão da liminar recursal, atenta às singularidades do caso, sem contrariedade às diretivas do Supremo Tribunal Federal, relativamente às remoções coletivas e compulsórias ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020.” (e-Doc. 15).
    Com efeito, depreende-se das informações acima transcritas que não obstante a suposta vulnerabilidade das famílias que estariam residindo no terreno pertencente ao beneficiário desta ação reclamatória, constatou-se, após diligência cumprida por oficial de justiça, que no imóvel objeto da ação possessória não existiam quaisquer condições de habitabilidade devido às precárias condições dos barracos ali erguidos, não ficando comprovado que famílias ali tivessem fixado moradia.
    Consignou-se, ainda, a possibilidade da existência de eventuais negociações envolvendo o parcelamento irregular do solo do terreno ocupado pela invasão, indicando a comercialização clandestina.
    Ademais, vê-se que as autoridades tidas como reclamadas teriam observado os requisitos exigidos pela ADPF 828, ao expedir ofício à Secretaria Municipal do Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR para que acompanhasse a desocupação do imóvel e adotasse as providências cabíveis.
    Assim, não há como se afirmar que há violação ao que determinado por esta Suprema Corte quando do deferimento da liminar nos autos da ADPF 828.
    Tem-se, portanto, que a presente reclamação veicula irresignação contra decisão fundada no conjunto fático-probatório do Processo nº 0199826-11.2013.8.06.0001, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.
    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Casso a liminar deferida anteriormente, ficando prejudicado o exame do agravo regimental interposto daquela decisão.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de março de 2022.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente